Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709494-94.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: AIM CONSTRUCOES LTDA, INTEGRANTES DA OCUPAÇÃO ACAMPAMENTO QUILOMBO DE ANÁSTÁCIA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e perda do objeto suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 26925340. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator